Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-45.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENA DE MULTA. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que se falar em obscuridade quando se sabe que o cálculo da pena de multa deve ser proporcional ao da pena corporal e quando o cálculo da pena corporal está explicado nos autos. Ademais, em sede recursal, não houve qualquer alteração na pena pecuniária, tampouco pedido de modificação, nas razões de apelação.
3. Recurso rejeitado.